Tribunal: TJMT
Processo: 1024583-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024583-49.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), EUGENIA GUZ ALVES - CPF: 568.864.971-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARMANDO ALVES (EMBARGANTE), EUGENIA GUZ ALVES - CPF: 568.864.971-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLOVIS MOREIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE), JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA - CPF: 735.106.888-72 (EMBARGANTE), CASSIO CESAR GHIDELLA - CPF: 054.108.778-96 (EMBARGANTE), NIZIA ALVES FERREIRA - CPF: 162.146.411-34 (EMBARGANTE), CLENIO BUGNOTTO - CPF: 231.538.060-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EPIFANIO COELHO PORTELA (EMBARGANTE), JOSEDI DOS SANTOS PORTELA - CPF: 568.888.481-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMAR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 174.051.061-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMAR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 174.051.061-53 (EMBARGANTE), ZILZABETH DOS SANTOS - CPF: 104.465.671-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANE AMARANTE FREITAS BUGNOTTO - CPF: 212.230.330-15 (EMBARGANTE), ZILZABETH DOS SANTOS - CPF: 104.465.671-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MODESTO DE ABREU - CPF: 068.441.768-56 (EMBARGANTE), EURIPEDES FRANCO BORGES - CPF: 016.021.441-68 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES NUNES MATOS - CPF: 571.519.461-04 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1024583-49.2023.8.11.0000.

EMBARGANTE:
MARIA DE LOURDES NUNES MATOS E OUTROS.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–
DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL
–
MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO – CÁLCULOS COMPLEXOS
–
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

O Magistrado condutor do feito é o destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento, avaliar a conveniência e necessidade de produzir determinada prova ou indeferir aquelas diligências meramente protelatórias.

Assim, constatando, este, que os elementos dos autos não são suficientes para formar seu convencimento, concluindo pela necessidade de se realizar a prova pericial, é o que deve prevalecer, notadamente em casos que demandam análise especializada, tendo em vista a complexidade dos cálculos.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1024583-49.2023.8.11.0000.

EMBARGANTE:
MARIA DE LOURDES NUNES MATOS E OUTROS.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
MARIA DE LOURDES NUNES MATOS E OUTROS

(
Id
207782683
),
contra o acórdão que deu desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos oras embargados, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRTUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO – CÁLCULOS COMPLEXOS – ENORME DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES INDICADOS PELAS PARTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. Não é caso de inovação recursal quando as matérias arguidas foram devidamente suscitadas perante o Juízo prolator da decisão recorrida. O Magistrado condutor do feito é o destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento, avaliar a conveniência e necessidade de se produzir a prova pericial para formar sua convicção, notadamente nas demandas que envolvem cálculos complexos. Em suas razões Id. 208638197, o embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que o ônus da prova caberia à empresa Multimarcas comprovar que deu ciência de todo o contrato ao consumidor, sob pena de violação do direito de informação adequada e não vinculação deste aos termos do contrato adesivo.”

Em suas razões Id. 209177198, os embargantes sustentam que o acórdão é contraditório, uma vez que que a alegação de excesso de execução do embargado é genérica, portanto, deve ser rejeitada, sem a necessidade de designação de nova perícia.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 209985652, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o embargante alega que o acórdão é contraditório, haja vista que a alegação de excesso da execução trazida pelo banco embargado é genérica, portanto, esta deve ser rejeitada, sem a necessidade de produção de prova pericial.

Sem razão o embargante.

A decisão é clara ao apontar que o Magistrado condutor do feito é o destinatário da prova, portanto, é dever deste com esteio no princípio do livre convencimento avaliar a conveniência e necessidade de produzir determinada prova ou indeferir diligências meramente protelatórias.

Portanto, sendo constatado que os elementos dos autos não são suficientes para formar seu convencimento, sendo necessário a realização de prova pericial, notadamente em casos que demandem análise especializada, haja vista a complexidade dos cálculos e a discrepância entre os valores apresentados pelas partes, a manutenção de decisão é medida que se impõe.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024